Tribunal: TJES
Processo: 5005437-61.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005437-61.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: ROBSON GRAFITES SCHEREIDER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO CORRETAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO
EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005437-61.2021.8.08.0014

Recorrente: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO

Recorrido: ROBSON GRAFITES SCHEREIDER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 11386079).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo de 1º grau merece reforma, pois não é cabível a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Entrementes, entendo que a sentença de 1º grau não merece qualquer reforma, pois agiu com acerto o juízo de origem ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria do juízo (ID 11386059), que foi elaborado em conformidade com a sentença condenatória e acórdão de julgamento do recurso inominado.

Outrossim, ao consultar o aludido cálculo contábil, verifico que houve a inclusão somente da multa de 2% referente ao art. 1.026, § 2º, do CPC, nos termos da decisão de ID 3829050, não sendo ali incluída a multa de 10% e honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Desse modo, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)